Tribunal: TJPA
Processo: 0803456-94.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803456-94.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A ENFRENTAR TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELAS PARTES, MAS, TÃO SOMENTE, OS NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2.

Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015).

4.

Prequestionada a matéria nos termos do art.
1.025 do CPC/15.

5.

Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Primeira de Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de primeiro a oito dias do mês de junho de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 08 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pela empresa
PETROBRÁS S/A
contra a decisão proferida no acórdão (id. 2411034), assim ementado:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO PELA AGRAVANTE DE BEM IMÓVEL EM SUBSTITUIÇÃO A PENHORA “ON LINE”. NÃO ACEITAÇÃO PELO AGRAVADO. DEFERIMENTO DE PENHORA “ON LINE”. PRIORIDADE ATENDIDA SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 578. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EXECUÇÃO INSTAURADA VISANDO A SATISFAÇÃO DO INTERESSE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.”

Em síntese, a embargante (id. 2459724) alega que o acórdão embargado padece de omissão, tendo em vista que não foi analisada tese de substituição da penhora em dinheiro pela fiança bancária ou pelo seguro garantia, nos termos dos arts. 9º da LEF e 835 do CPC.

Diz que é equivocado o entendimento de que tal análise implicaria supressão de instância e, portanto, em violação ao princípio do segundo grau de jurisdição.

Aduz que não é razoável a remessa do pedido ao juízo do primeiro grau, vez que é subsidiário, de modo que, em seguida, mediante recurso, retornará para reexame neste Tribunal.

Menciona que o Tribunal de Justiça já determinou a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia em outras situações semelhantes ao caso concreto, como, por exemplo, na hipótese do processo nº 0804835-70.2019.814.0000.

Destaca que todas as decisões devem ser fundamentadas, de acordo com o art. 489, § 1º, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF.

Sustenta a possibilidade de substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia judicial ou fiança bancária.

Alega o risco de levantamento da penhora em dinheiro antes do trânsito em julgado da ação judicial.

Pugna
pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de ser sanado o vício apontado, assim como o prequestionamento das matérias discutidas.

Contrarrazões do Estado do Pará, defendendo a manutenção da decisão embargada e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 2548495).

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Com efeito, o cerne do fundamento recursal versa acerca do não enfrentamento do pedido de substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia ou fiança.

Conforme frisado no acordão embargado, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve se ater ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível de se adentrar ao “meritum causae”

discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Nesse sentido, ainda que tenha desagradado a embargante, o acórdão assentou, em relação ao pedido de substituição da penhora de valores por fiança bancária ou seguro-garantia, que em virtude de o tema não ter sido analisado pelo juízo singular, haveria empecilho de se fazer o exame deste ponto neste grau, sob pena de supressão de instância, tendo este entendimento, inclusive, precedente no mesmo sentido, “verbis”:

“
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL. ACORDO ASSINADO ENTRE A ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA E A AUTORA ELIANA.
PEDIDO
NÃO

ANALISADO
PELO
JUÍZO
DE ORIGEM.
NÃO
CONHECIMENTO NO
PONTO
, SOB PENA DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO JUDICIAL FIRMADA PELO AUTOR FRANCISCO, SEM PARTICIPAÇÃO DOS SEUS PROCURADORES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 24 DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO, RESSALVADAS AS DISPOSIÇÕES QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Por primeiro, verifica-se que a decisão recorrida limitou-se a indeferir a homologação do acordo firmado entre o agravado Francisco e a Fundação recorrente, sem qualquer
análise
no que toca à recorrida Eliana, o que, pelas razões recursais, também é objeto de recurso da entidade previdenciária. Assim, inexistindo manifestação pelo
Juízo
a
quo
no que toca ao acordo firmado por Eliana, deixa-se de conhecer o recurso no
ponto
, sob pena de
supressão
de
instância
, o que é vedado. 2. No mérito, trata-se de agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de homologação (ou
não
) de acordo firmado entre a Fundação recorrente e o agravado Francisco, uma vez que, dentre as cláusulas existentes na referida transação, há disposição quanto a honorários sucumbenciais devidos aos patronos do agravado. Salienta-se que o
Juízo
de Origem indeferiu o pedido de homologação da transação, uma vez que os advogados do Francisco afirmam que
não
participaram da negociação,
não
concordando, pois, com o teor da transação. 3. Compulsando os autos e de acordo com o decisum recorrido, tem-se que o aludido acordo foi assinado sem a assistência ou conhecimento dos procuradores, vez que estes
não
subscreveram, sequer conjuntamente, as transações. Portanto, eventuais disposições quanto aos honorários advocatícios devidos aos procuradores
não
são capazes de surtir efeitos, vez que os titulares da aludida verba, quais sejam, os advogados,
não
fizeram parte da composição. Inteligência do artigo 24 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94). 4. No entanto, entende-se que o fato de existirem cláusulas na transação que discorram sobre interesse de terceiros advogados
não
é fato impeditivo para a homologação da transação no que toca aos demais
pontos
. Ou seja, consoante jurisprudência deste e. Tribunal, há possibilidade de acatar e homologar o acordo em questão, ressalvando-se, no entanto, as questões referentes aos honorários de sucumbência, fins de
não
afrontar o disposto no artigo suprarreferido.” AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082641697, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 18-12-2019) (grifei)

“PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 00066129420178140000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: JACUNDÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN

ADVOGADO: CARLOS GIORGIO JASSÉ TOPPINO (OAB/PA 15829)

AGRAVADO: COSME GUIMARÃES SILVA

ENDEREÇO: RUA NILO COELHO, Nº 242. BAIRRO CENTRO JACUNDÁ-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CNH POR SUSPEITA DE FRAUDE NO PROCESSO DE EMISSÃO. BLOQUEIO CAUTELAR QUE SE DEU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER DE POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

DECISÃO MONOCRÁTICA. Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência (n.º 00025486020178140026) promovida por COSME GUIMARÃES SILVA, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Jacundá, que determinou a emissão de Carteira Nacional de Habilitação-CNH do agravado no prazo de dez dias, sob pena de bloqueio do valor de cinquenta

mil reais das contas do agravante, sem prejuízo de responsabilização civil ou criminal. O agravante combate a decisão vergastada, ao argumento de ausência na verossimilhança das alegações do agravado, aduzindo que a medida para ainda não ter realizado a entrega da referido documento teria se dado por justo motivo, uma vez que a autarquia teria apurado a realização de graves indícios de irregularidades em vários processos de primeira habilitação, dentre estes, o do agravado, e com fundamento no dever de cautela o notificou para que refizesse o exame de legislação sem ônus, contudo este não compareceu. Alega que o bloqueio de CNH decorreu da operação policial denominada GALEZIA, em razão de fraude na emissão de milhares de carteiras de habilitação no Estado do Pará, sendo o autor supostamente aprovado nos exames obrigatórios sem a comprovação de sua realização. Afirma que o bloqueio cautelar das CNH é medida administrativa necessária e legítima à preservação do interesse público e da segurança no trânsito.

Assevera a ausência de comprovação documental pelo agravado de seu domicílio em Tocantins, tendo em mira a realização dos exames médico e psicotécnico em Pedro Afonso/TO, e os exames de direção veicular, realizado no município de Xinguara/PA. Assim, requer o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar a decisão hostilizada e, no mérito pleiteia a revogação total da decisão liminar, bem como o bloqueio de verba pública. Distribuídos os autos neste Tribunal, indeferi o pedido de efeito suspensivo (fls.114/116). O agravado não apresentou contrarrazões, bem como não constituiu novo advogado, conforme certidão de fl. 139. O Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento.

É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Analisando as razões do recurso, verifico ser possível dar provimento, considerando que as alegações deduzidas pelo recorrente estão de acordo com a jurisprudência dominante deste Tribunal.
Ressalte-se que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada, de modo que as questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual,

atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a ¿probabilidade do direito¿ e o ¿perigo de dano irreparável ou de difícil reparação¿.

Com efeito, cinge-se a questão a possibilidade ou não de bloqueio preventivo da Carteira Nacional de Habilitação do ora agravado. Pois bem. Conforme pode ser observado nos autos, trata-se de uma operação policial, denominada Operação Galezia, na qual foram descobertas fraudes na emissão de 28.000 (vinte e oito mil) CNH¿s, em que os candidatos de diversos Estados do Brasil, que nunca residiram no Pará, ou até mesmo nunca estiveram no Estado, fizeram exames em outros Estados e aparecia como aprovados no Pará, sem a devida realização dos exames obrigatórios e das demais fases impostas pelo art. 147 da Lei 9.503/97 e das fases exigidas pela Resolução 168/ 2004 do CONTRAN. Além disso, a operação apontou como um dos principais pontos da fraude o Município de Xinguara.

No caso em tela, o agravante trouxe aos autos documentos que comprovam que o agravado realizou os exames médico e psicotécnico em Pedro Afonso/TO no dia 22/11/2014 (fls.34/35) e as provas de legislação em 18/12/2014 e trânsito em 08/01/2015 de veículo em Xinguara/PA (fls.36/38), de modo que constato o fumus boni iuris. Sendo assim,

considerando-se que se trata de um esquema fraudulento, no qual envolve mais de 28.000 (vinte e oito mil) carteiras de

habilitação, é dever do Departamento de Trânsito -DETRAN adotar as medidas necessárias para garantir o trânsito em condições seguras para todos os cidadãos (art. 1° §2° do CTB), uma vez que envolve milhares de condutores que trafegam pelas rodovias, sem, contudo, ter realizado todos os procedimentos que confirmem sua aptidão para dirigir, o que proporciona um risco à sociedade. A seguir, transcrevo o art. 1°, §2°, da Lei n° 9.503/1997- CTB, retro mencionado:

Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

§ 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

Em observância ao art. 1° §2° do CTB, o DETRAN publicou a Portaria n° 2432/2015-DG/GAB-DETRAN, o qual determinou a suspensão e o bloqueio de todos os

processos de primeira habilitação, ainda em curso, que tenham origem em pedido de transferência de jurisdição, transação MTCB (Transferência de Candidato na BINCO) do sistema informatizado da Autarquia; bem como, o

bloqueio de todas as habilitações já concluídas, oriundas de transferência de jurisdição, cujo pedido e deferimento foram feitos no curso do processo de primeira habilitação, transação MTCB (Transferência de Candidato na BINCO), provenientes do Estado do Tocantins para o Estado do Pará no período de janeiro de 2011 a agosto de 2015.

Nesses termos, é de fácil constatação que o DETRAN agiu dentro dos seus deveres legais ao determinar o bloqueio da CNH do agravado, pois a situação descrita amoldou-se exatamente à fraude investigada à época na operação Galezia, como já mencionado alhures.

Destarte, é possível constatar que o agravado se encaixa no perfil dos condutores que estavam envolvidos na fraude, em razão da pluralidade de locais nos quais ocorreram os exames e das sucessivas transferências de jurisdição, as quais coincidem com os municípios nos quais vinham ocorrendo os fatos.

Além disso, nos mesmos documentos indicados anteriormente, constato que o processo de habilitação em tela, foi conduzido pelos senhores Alcides Filho e Geziel Silveira, servidores estes que

tiveram suas prisões temporárias decretadas pela Polícia Civil, em razão do envolvimento no procedimento investigado, conforme pode ser verificado às fls. 73/111.

Por todo o exposto e relatado no presente voto, não verifico qualquer ilegalidade ou abusividade no ato do DETRAN ao determinar o bloqueio das CNH¿s como medida preventiva, através da Portaria nº 2432/2015/DG/GAB-DETRAN, de 21.08.2015, que pudessem ter relação com as fraudes detectadas pela Operação Policial Galezia, visto que a medida se mostra consentâneo com o exercício regular das atribuições da autarquia, assim como ao exercício do poder de polícia.

A propósito, já decidiu este Tribunal em casos de bloqueio de CNH¿s em decorrência da Operação Policial Galezia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0802067-45.2017.8.14.0000 EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ ADVOGADO: MARCIO ANDRÉ MONTEIRO GAIA, OAB/PA nº 11.228 AGRAVADO: FRANCISCO COSTA DA SILVA ADVOGADA: AMANDA OLIVEIRA FREITAS, OAB/PA nº 14.547-B RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE CNH. OPERAÇÃO POLICIAL GALEZIA. FORTES INDÍCIOS DE FRAUDES NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. PODER DEVER DO DETRAN. PORTARIA N° 2432/2015-DG/GAB-DETRAN. INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU

ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Trata-se na origem de Ação Ordinária ajuizada por Francisco Costa da Silva, na qual noticiou que concluiu regularmente seu processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, contudo, não conseguiu obter a CNH definitiva em razão de um bloqueio inserido pela Corregedoria do DETRAN/PA, através de uma medida administrativa cautelar, em face da constatação de fortes indícios de fraude na emissão das CNHs. Assim, requereu a antecipação de tutela para que seja determinado a retirada do bloqueio ilegal de seu prontuário. A liminar foi deferida pelo juízo a quo. II- Conforme pode ser observado nos autos, trata-se de uma operação policial, denominada Operação Galezia, na qual foram descobertas fraudes na emissão de 28.000 (vinte e oito mil) CNH¿s, em que os candidatos de diversos Estados do Brasil, que nunca residiram no Pará, ou até mesmo nunca estiveram no Estado, fizeram exames em outros Estados e aparecia como aprovados no Pará, sem a devida realização dos exames obrigatórios e das demais fases impostas pelo art. 147 da Lei 9.503/97 e das fases exigidas pela Resolução 168/ 2004 do CONTRAN. Além disso, a operação apontou como um dos principais pontos da fraude o Município de Xinguara. III- Em observância ao art. 1° §2° do CTB, o DETRAN publicou a Portaria n° 2432/2015-DG/GAB-DETRAN, o qual

determinou a suspensão e o bloqueio de todos os processos de primeira habilitação, ainda em curso, que tenham origem em pedido de transferência de jurisdição, transação MTCB (Transferência de Candidato na BINCO) do sistema informatizado da Autarquia; bem como, o bloqueio de todas as habilitações já concluídas, oriundas de transferência de jurisdição, cujo pedido e deferimento foram feitos no curso do processo de primeira habilitação, transação MTCB (Transferência de Candidato na BINCO), provenientes do Estado do Tocantins para o Estado do Pará no período de janeiro de 2011 a agosto de 2015. IV- É de fácil constatação que o DETRAN agiu dentro dos seus deveres legais ao determinar o bloqueio da CNH do agravado, pois a situação do mesmo amoldou-se exatamente à fraude investigada à época na operação Galezia, senão vejamos: de acordo com os documentos juntados, o sr. Francisco Costa da Silva realizou os exames médico e psicotécnico no Município de Pedro Afonso/TO (ID N° 267144-fls.42 e 43) em março de 2015, enquanto que os exames de legislação e prova prática foram realizados no Município de Xinguara/PA (ID n° 267144- fls. 44 e 45), respectivamente, em junho e julho de 2015. V- Recurso conhecido e provido, para desconstituir a liminar deferida, inclusive quanto à cominação de multa, restabelecendo o bloqueio da CNH, até que o recorrido

compareça ao DETRAN e comprove a idoneidade no processo de habilitação. (2093377, Não Informado, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-08-14) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CNH POR SUSPEITA DE FRAUDE NO PROCESSO DE EMISSÃO. BLOQUEIO CAUTELAR QUE SE DEU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER DE POLÍCIA POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO IMEDIATO CASO O INTERESSADO COMPAREÇA AO DETRAN/CIRETRAN COMPROVANDO IDONEIDADE. RECURSO CONHECIDO, E PROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02801473-11, 193.395, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-13)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Na Portaria nº 2432/2015/DG/GAG, expedida pelo DETRAN/PA, em 21.08.2015 (nº 477207), fora previsto o bloqueio das CNHs decorrentes de transferência de jurisdição, infundadas, do Estado do Tocantins ao Estado do

Pará; 2 - Na hipótese em julgamento, merece reproche a decisão vergastada, uma vez que, buscando resguardar a supremacia do interesse público e a segurança no trânsito, bem como, diante da existência de um procedimento apuratório realizado pela Autarquia de trânsito, que demonstra indícios de fraude na concessão da CNH do Agravante, em sede de cognição sumária, merece guarida a alegação do Recorrente, pelo que deve ser reformada a decisão de primeiro grau a fim de que seja mantido o bloqueio da Carteira de Habilitação do Agravado. 3 - Recurso conhecido e provido para cassar a decisão de primeiro grau. Decisão unânime Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de junho de 2018. Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(757303, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-06-21, Publicado em 2018-07-26)

Ademais, o bloqueio administrativo é

válido somente até que o interessado compareça espontaneamente ao DETRAN/PA, e comprove idoneidade no processo de habilitação, conforme dispõe a Portaria DG-DETRAN nº 1422, de 02/06/2016, publicada no DOE em 08/06/2016, expedida pelo DETRAN/PA.

Quanto aos demais argumentos, deixo de analisar no presente agravo em razão de não ter sido objeto da decisão guerreada, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA, dar provimento ao presente recurso, por estar de acordo com entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal, para reformar a decisão de 1º grau, no sentido de manter o bloqueio do prontuário do recorrido, nos termos da fundamentação.

Decorrido, in albis, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se. Intime-se.

Belém, 07 de janeiro de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator”

(2020.00444744-61, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-13, Publicado em 2020-02-13).

Além disso, o julgador não está adstrito a enfrentar todas as argumentações suscitadas pelas partes, mas, tão somente, aquelas capazes de levarem à conclusão do julgamento, indicando, por certo, as razões do seu convencimento, conforme redação do art. 489, parágrafo único, IV, do CPC, citado pelo próprio embargante.

N
o que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

“
Art. 1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessarte,
para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Desse modo, tenho que a argumentação exposta pelo embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos, vez que não há omissão.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/06/2020